Tribunal: TJPA
Processo: 0803423-16.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803423-16.2024.8.14.0005

APELANTE: MICHEL ANGELO SOARES DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar o cabimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iii) examinar a possibilidade de fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a admissibilidade do pleito para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não admite conhecimento, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. A condenação está amparada em provas robustas, como laudo toxicológico e depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam a prática do crime de tráfico.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio probatório idôneo e suficiente para a formação do juízo condenatório.

6. Escorreita a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que há nos autos elementos que indicam a vinculação do réu a organização criminosa (“Comando Vermelho”), circunstância que inviabiliza a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. O depoimento de policiais, colhido sob o contraditório judicial, constitui meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório. 3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo aplicável quando demonstrada a vinculação do réu à organização criminosa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 864.959/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michel Ângelo Soares de Brito apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 22413119).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Por fim, postula o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 22413129).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22413132), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26291858).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

No mérito, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.06.000122-QUI, que constatou que o material apreendido correspondia a “01 (um) volume contendo substância petrificada de coloração amarelada, acondicionada em plástico transparente recoberto com fita adesiva marrom. Todo o material tinha massa equivalente a 150,0 g (cento e cinquenta gramas), cujo resultado foi positivo para cocaína (ID 22413060).

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, policial civil, recordou que estava com a equipe polícia civil quando foram acionados, em razão do furto de uma bicicleta ocorrido na manhã daquele dia, havendo a informação de que aquele objeto estava no estacionamento do Mercado Municipal de Altamira. Foram até o local quando viram uma pessoa de nome JULIANO, pelo que lembra, tentando pegar essa bicicleta. Fizeram a abordagem e questionaram a referida pessoa. Em resposta, afirmou que tinha furtado essa bicicleta e algumas outras, vendendo posteriormente para um indivíduo chamado de MICHEL, localizado em um beco próximo da UFPA. Chegando próximo do local notaram certo movimento na entrada na casa. Aguardaram alguns instantes e abordaram uma das pessoas, descobrindo que o acusado fazia comércio de entorpecente. Realizaram a abordagem das pessoas, ocasião em que MICHEL tentou fugir pulando o muro do fundo. Uma outra equipe conseguiu fazer a prisão do mesmo, sendo encontrado crack e uma quantia em dinheiro (algo em torno de 200 reais). Não lembra se foi encontrado balança de precisão ou papelote.

O também policial civil, EVERTON MARTINS DE LIMA, narrou que estavam em diligência atrás de um suspeito acusado da prática de furto. Tratava-se da pessoa chamada de JULIANO. Conseguiram prender ele próximo ao Mercado Municipal da cidade, ocasião em que contou aos policiais onde havia deixado a bicicleta. Esse local era onde MICHEL estava. Não tinham conhecimento de tráfico nessa casa. Quando estavam se aproximando da casa, próximo ao Objetivo, viu um jovem se aproximando no sentido oposto. Quando estava a poucos metros, deu meia volta e tomou o rumo contrário, talvez por perceber a presença dos policiais. Resolveram abordá-lo, revelando ele que estava ali para comprar drogas, apontando a casa de MICHEL. Diante disso, entraram na residência de MICHEL, indo até os fundos. Viram uma cadeira encostada no muro, supondo que o suspeito teria fugido por aquele lugar. A priori, não encontraram entorpecente na casa, apenas dinheiro. Nesse tempo chegou 3 (três) pessoas tentando comprar drogas. Uma delas foi conduzida para a polícia. Posteriormente a equipe de policiais encontrou MICHEL no quintal de outra casa, ocasião em que estava com uma porção de crack enrolada em uma sacola. Na polícia MICHEL informou onde estava a bicicleta que JULIANO deixou com ele. Não sabe dizer se MICHEL ofereceu resistência, pois não foi ele quem o abordou”. (ID 22413119 - Pág. 5)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não havendo que se falar em contradição nos depoimentos, pois são harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Por fim, incabível o pleito pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante considerando que “consta participação em organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’”.

Destarte, há elementos nos autos que indicam que o acusado possui ligação com facção criminosa (ID 22413124 - Pág. 10), o que inviabiliza o deferimento da benesse com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 864.959/SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024).

Sendo assim, considerando que a reprimenda permanece inalterada, resta prejudicada a análise dos pleitos de modificação do regime de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025